Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737870-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRUTO DA VIDE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - EPP, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 15494779. As partes podem buscar, extrajudicialmente, formas de composição, como já foi feito no passado. É isso o que se espera de empresas com responsabilidade social. Não cabe ao Poder Judiciário obrigar o credor a suportar uma inovação no acordo firmado com o devedor, mesmo reconhecendo a gravidade econômica gerada pela pandemia da covid-19. A solução para situações como esta não pode partir do Tribunal, incidentalmente, em um recurso em que o recorrente é o Banco e em que o objeto do apelo não é esse. No mínimo, haveria uma supressão de instância. O Poder Judiciário não pode, em nome da crise, afastar-se dos seus compromissos com a legalidade e permitir tudo o que for requerido no processo. Ainda temos a Constituição Federal e um Código de Processo Civil, dentre tantas outras leis a serem observadas. Isso não impede que este Relator receba um acordo das partes para ser homologado. Mas essa iniciativa deve ser das partes, não cabendo intervenção judicial nesta fase restrita do apelo. Indefiro o requerimento, sem prejuízo de facultar a manifestação do Itaú Unibanco S/A, em 5 (cinco) dias. Independente da manifestação do recorrente, aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro